Tribunal: TJES
Processo: 5020577-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020577-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELCELI MANSO LEBARCH

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado incidentes sobre benefício previdenciário da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, para determinar a suspensão imediata de descontos referentes a contratos de empréstimo consignado cuja contratação é contestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O conjunto probatório inicial não evidencia, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado, diante da existência de indícios de formalização dos contratos por meio físico ou eletrônico. 5. As informações constantes do procedimento administrativo indicam a efetivação de transferências bancárias em favor da agravante, vinculadas aos contratos questionados. 6. A ausência de documentos aptos a infirmar os elementos apresentados pela instituição financeira fragiliza a alegação de inexistência de contratação. 7. A longa duração dos contratos sem impugnação prévia enfraquece a tese de fraude ou desconhecimento integral das contratações. 8. A necessidade de dilação probatória impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária. 9. A ausência da probabilidade do direito torna prejudicada a análise do perigo de dano, dada a natureza cumulativa dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A existência de indícios de formalização contratual e de recebimento dos valores afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito em alegações de inexistência de empréstimo consignado. 3. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CELCELI MANSO LEBARCH
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos", movida em face do
BANCO
BMG
S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a suspensão imediata dos descontos referentes aos empréstimos consignados de números 12448887, 14002949 e 19057721 no benefício previdenciário da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que: (i) é pessoa idosa, viúva, aposentada, que depende exclusivamente de seus proventos previdenciários para subsistência e aquisição de medicamentos; (ii) os descontos impugnados vêm lhe causando descontrole financeiro e emocional; (iii) é pessoa simples e analfabeta digital, que somente veio a descobrir os descontos com o auxílio de terceiros; (iv) que procurou o Procon, o qual notificou o banco agravado, tendo este alegado regularidade no contrato, embora a agravante sustente o desconhecimento de sua existência; (v) diante de tais fatos, requer seja reformada a decisão recorrida, com a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente quanto à pretensão de suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravante, vinculados aos contratos de empréstimo consignado nº 12448887, 14002949 e 19057721.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza o deferimento da medida antecipatória.

No caso concreto, embora a agravante sustente a inexistência de contratação dos empréstimos consignados e alegue situação de vulnerabilidade pessoal — por ser idosa, viúva, aposentada e dependente exclusiva de seus proventos previdenciários —, nessa fase inicial cognitiva, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Tal como consignei na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o conjunto probatório inicial carreado aos autos originários apresenta elementos que, em um exame superficial, enfraquecem a tese de fraude ou inexistência da relação jurídica, porquanto as três contratações questionadas, aparentemente, foram previamente formalizadas, seja por assinatura eletrônica ou mesmo física, e efetivadas por diversos saques, mediante transferência eletrônica para contas de sua titularidade, conforme informações constantes do procedimento administrativo instaurado perante o Procon (evento 17245810, fl. 64/71).

Além disso, a agravante não acostou aos autos os anexos mencionados no documento apresentado pela instituição financeira ao Procon, ou sequer produziu qualquer prova inicial para desconstituir o que foi ali apontado, inclusive quanto ao crédito que lhe foi disponibilizado (em que pese informadas as contas, datas e valores das transferências), sendo que, por outro lado, os descontos se referem a contratos que perduram por anos sem questionamento (2017, 2018 e 2023).

Tal situação afasta a verossimilhança da alegação de fraude total ou inexistência da contratação, sendo necessário um aprofundamento da instrução probatória para desconstituir os contratos apresentados.

Assim, ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do requisito do perigo de dano, haja vista o caráter cumulativo dos pressupostos legais.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.